Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Ismaelbert Alves Mendes, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com vistas a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas de danos (processo n. 0705095-59.2018.8.07.0004), ajuizada por Vera Lúcia Versiani em face de Francisco das Chagas Moreno dos Santos, que julgou parcialmente procedente os pedidos para reintegrar a autora, ora ré, na posse do imóvel localizado na Quadra 02, Chácara 01, Núcleo Rural Casa Grande, Ponte Alta Norte, Gama-DF (ID 36183986). Argumenta o autor, em síntese, que possui justo título desde 2015, tendo sempre se mantido nas terras juntamente com seu irmão Inailbert e sua cunhada Joquebede, os quais, nada obstante, foram obrigados a restituir, liminarmente, a posse à ré, conforme processos 0708995-79.2020.8.07.0004, 0709853-13.2020.8.07.0004 e 0711343-36.2021.8.07.0004. Aduz que não figurou como parte nos autos no 0705095- 59.2018.8.07.0004, de maneira que, ao tomar ciência de toda a situação, ajuizou embargos de terceiro (processo no 0709638-37.2020.8.07.0004), cuja liminar, no entanto, restou indeferida. Afirma que a ré diz ser proprietária das terras sob a assertiva de que as adquiriu de Jorge Sampaio da Mata, o qual, porém, não possui justo título, porquanto não teria preenchido os requisitos necessários para a emissão do Certificado de Cadastro de Registro do Imóvel. Alega que Sérgio da Silveira Cardador possui justo título da Fazenda Bom Sucesso, que passou para Jorge Sampaio da Mata, que faz fronteira ao norte da Fazenda Ponte Alta de Cima. Logo, trata-se de terras distintas. Acrescenta que apresentou nova cadeia dominial nos autos dos embargos de terceiro, oportunidade em que demonstrou que o possuidor antecedente seria o Sr. Yuri, de quem adquiriu a área. Por fim, informa que tais documentos são anteriores à prolação da sentença; contudo, em razão da ausência de sua citação, somente pôde apresenta-los nos embargos de terceiro, após tomar conhecimento da sentença transitada em julgado. Requer a concessão de tutela provisória para: (...) suspender a eficácia da respeitável sentença nos autos no 0705095-59.2018.8.07.0004, e consequentemente, que a manutenção de posse concedida em favor da Requerida nos autos no 0709885- 79.2020.8.07.0004; 0709853-13.2020.8.07.0004, ambos tramitam na 1o Vara Cível da Circunscrição do Gama sejam revogadas, bem como, que a parte Requerente seja reintegrada na posse do imóvel, no qual possui justo título conforme cadeia dominial e documentos anexo; Ao final, pugna pela procedência do pedido para que a sentença seja rescindida. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Ao ID 36237490, facultei ao autor a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Petição ao ID 37040292 acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, o autor acostou carteira de trabalho sem qualquer anotação (ID 36181084 e ID 37040301), o que corrobora a alegação de que iniciou a atividade de agricultor recentemente, não possuindo estabilidade financeira. Além disso, os extratos de conta corrente indicam gastos com despesas básicas e saldo final de baixa monta (IDs 37040293, 37040295 e 37040298). Outrossim, o autor não possui declaração na Receita Federal, a denotar que seus rendimentos tributáveis são baixos, isentando-o de prestar referida declaração (IDs 37040299 e 37040300). Desse modo, em princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência alegada. Assim, diante dos elementos concretos da hipótese, tenho que o autor se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual lhe defiro o benefício pleiteado. Passo à análise do pleito de concessão de tutela provisória, previsto no artigo 969 do Código de Processo Civil: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Segundo lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Em casos excepcionais, admite-se o requerimento de concessão de tutela provisória para suspensão da execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é relativa (iuris tantum), até que seja ultrapassado o prazo do CPC 975” (Nery Jr, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil.1. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, P. 1950). Com efeito, a coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, apenas nos casos expressamente previstos na legislação é que se admite a sua desconstituição. Utilizada com essa finalidade, a ação rescisória somente se afigura cabível nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. In casu, o autor sustenta que a ré - autora da ação de reintegração de posse cuja sentença almeja a rescisão -, não detém justo título, mas, sim, o autor, que não integrou o polo passivo da referida ação, vindo a apresentar a documentação acerca da cadeia dominial em sede de embargos de terceiro. Acerva da prova nova, confira-se a seguinte lição doutrinária: É necessário que a prova seja nova, no sentido de não ter sido utilizada no processo anterior. O termo “nova” não se refere ao momento de sua formação. É imprescindível, ainda, que o autor não tenha conseguido produzir essa prova no processo matriz por causa externa à sua vontade: seja porque desconhecia a prova, seja porque, embora sabendo de sua existência, não pôde utilizá-la. (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. Wambier, Teresa Arruda Alvim [et al.]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2154, grifo nosso) Em princípio, os documentos agora trazidos pelo autor não puderam ser utilizados no processo da ação de reintegração de posse, qualificando-se, em tese, como prova nova. No entanto, ao que se denota, sob o pretexto de obtenção de prova nova, a parte autora visa rediscutir a interpretação dada anteriormente ao caso em comento, inclusive, recentemente, em sede de embargos de terceiro, o que se revela incabível na presente via. Veja-se que o autor ajuizou embargos de terceiro (processo no 0709638-37.2020.8.07.0004) contendo as mesmas alegações, estando a petição acompanhada da documentação ora apresentada. Todavia, a liminar restou indeferida, encontrando-se o feito, atualmente, em fase de instrução processual. Ora, na esteira da jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, senão, veja-se: STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. É firme a orientação desta Corte de que o recurso especial interposto contra decisão proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 485 do CPC/1973 e não dos fundamentos do julgado rescindendo. 3. A via rescisória "não é adequada para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal ou corrigir suposta injustiça do julgado que se pretende rescindir" (AgInt no REsp 1647486/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). 4. Caso em que a postulação rescisória teve por escopo rever o afastamento da prescrição, na forma como consignado no aresto rescindendo, bem como o direito do réu à percepção da gratificação de habilitação militar, em nítida feição recursal, como anotado do julgado impugnado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1591849/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019, grifo nosso) TJDFT: AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. QUESTÃO PENDENTE EM OUTRO AGRAVO INTERNO. ADITAMENTO À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REDISCUSSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do CPC/15. (...) 5. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 6. A alegação de incompetência absoluta do juízo foi questão exaustivamente debatida nos autos originários, razão pela qual não se justifica a ação rescisória com fundamento no inciso II do artigo 966 do Código de Processo Civil. 7. Nos termos do inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, afigura-se como prova nova aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso durante o curso processual, conceito ao qual não se adéquam os documentos juntados aos presentes autos. 8. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1396292, 07134073120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, em sede de cognição sumária, não há lastro jurídico que permita acolher a pretensão antecipatória do autor. Nessa perspectiva, não se vislumbrando a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória vindicada na presente ação, indefiro o pedido. Cite-se a ré, para, querendo, apresentar resposta, no prazo que ora fixo em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora